Tribunal: TJBA
Processo: 8003684-82.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003684-82.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: KAIQUE ISIDIO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
Defensor Público
Bel. Felipe Silva Ferreira

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
147-
B
DO
CÓDIGO PENAL.
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

NO ÂMBITO
DOMÉSTIC
O
.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
PLEITO
DE
ABSO
LVIÇÃO
.
INALBERGAMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS DESSA NATUREZA.
PROVA TESTEMUNHAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA
A
CONFIGURAÇÃO DO
CRIME
.
R
ECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KAIQUE IS
I
DIO DA SILVA SANTOS
,
assistido pela Defensoria Pública,
por intermédio d
o
Defensor
Bel. Felipe Silva Ferreira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão acusatória,
absolv
endo-o
pelo delito do art. 147 do código penal, nos termos do art. 386, II do CPP e
condenando-o pela prática do crime previsto no art. 147-B, do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/2006, à pena de
0
9
(
n
ove
) meses de
reclusão
e
pagamento
de 15 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente
à época dos fatos
, a ser cumprida em regime inicial aberto,
concedendo-lhe
o direito de recorrer em liberdade.

II

–
Consoante se extrai da denúncia,
no dia 05 de julho de 2023, por volta das 13h38 min, o denunciado, valendo-se das relações domésticas, mediante vontade livre e consciente, ameaçou causar mal injusto ou grave e causou dano emocional mediante constrangimento e ameaça, visando controlar as ações e decisões de sua companheira, a Sra.
Thayne Pereira
d
a Silva
.
Consta, ainda, na denúncia que:
“
[...]
no dia e horário supramencionados, a vítima retornou do trabalho e encontrou o denunciado em casa, mas questionou o que ele estaria fazendo na casa de Vando – um vizinho que a declarante não gosta muito. O acusado, por sua vez, irritou-se e respondeu “o que é que você quer sua puta safada, vá tomar no c.. sua rapariga!”, iniciando uma discussão em que houve troca de xingamentos. Ato contínuo, durante a discussão o denunciado disse “você vai se fuder sua puta safada, eu vou lhe dar o seu, vou acabar com a sua raça sua rapariga, cachorra”. A vítima, porém, gritou “você faz isso comigo mesmo sabendo que estou grávida de um filho seu”, momento em que o denunciado passou a ameaçá-la dizendo “eu vou acabar com você e com esse filho, mato os dois!”. Ademais, conforme contido nos autos através dos relatos testemunhais, a declarante constantemente é vítima diversos tipos de agressões. Relata a vítima em suas declarações que, para além do ciúme exagerado, o denunciado não permite que ela vá sequer na casa de sua genitora, tratando-a como se fosse seu dono e, ao falar em se separar do denunciado, ele responde “você é minha mulher sua porra e você não tem querer não, é minha mulher e pronto sua porra, pode ficar calada e pronto!
[...
]
”.

III –
Inconformad
a
,
a

Defesa do
Apelante, em suas razões, pugna,
preliminarmente,
a)
a declaração da
nulidade
em razão da ausência do exame de corpo delito
,
subsidiariamente,
b)
absolvição do Apelante por ausência de prova
da
materialidade delitiva
, uma vez que não foi comprovada a existência do dano emocional.

IV

–

Importante salientar
que,
embora não tenha sido
realizado o exame pericial, preceitua o Código de Processo Penal, em seu art. 167, que na impossibilidade de realização de exame
pericial
, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta,
veja-se
:
Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
Ademais
,
este Egrégio
Tribunal de Justiça já manifestou
entendimento
acerca da possibilidade de comprovação da materialidade do crime, mediante a prova oral colhida na instrução processual.
Precedentes.

V

–
Demais disso, conforme preleciona o doutrinador Rogério Sanches Cunha,
“O dano à saúde mental, caracterizador do crime do art. 129, CP, não se confunde com abalo emocional, caracterizador do crime de violência psicológica, art. 147-B, CP. No crime do art. 129, a conduta do agente provoca uma patologia médica; já no crime do art. 147-B, a conduta do agente não gera qualquer tipo de patologia somática”.
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Especial. 16. ed. Salvador: JusPodivm, 2023. p. 264-265). Nesse sentido, o laudo pericial deve ser exigido como regra, tão somente, para aferir a materialidade de casos envolvendo lesão à saúde psíquica (art. 129, caput, do Código Penal), sendo desnecessária a expertise da medicina ou da psicologia para aferir a materialidade do crime de violência psicológica,
que pode ser comprovado por qualquer meio
. Assim, a despeito de não ter sido realizado
o laudo pericial para o crime de violência psicológica contra a mulher, não há falar em ausência de materialidade da prática delituosa, notadamente
porque

o conjunto probatório amealhado aos
autos,
sobretudo pelo que se extrai das declarações da vítima e dos depoimentos das testemunhas, prestados de modo firme e coerente, mostra-se suficiente para comprovar os danos emocionais sofridos pela ofendida –
razão pela qual fica rejeitada
a preliminar suscitada pelo Recorrente.

V
I
–
Demais disso
,
no mérito,
ao
contrário do que aduz o Apelante, a materialidade e a autoria do delito de
violência psicológica contra a mulher
no contexto doméstico e familiar se encontra devidamente comprovada,
pelo
Auto de Prisão em Flagrante,
Nota de Culpa,
pel
os depoimentos prestados
pel
os Agentes Policiais,
testemunhas e

pelas declarações da
vítima,
tanto
em sede inquisitorial,
quanto
judicial.

VI
I
–
Assim
, da
análise dos autos, verifica-se a existência do delito, comprovada pelas declarações da ofendida e pelo depoimento da sua genitora,
prestados em sede inquisitorial e em Juízo,
evidenciando o controle e restrição de liberdade impostos pelo Apelante, corroborando
esta situação com
o entendimento da Lei 14.188/2021
“
Sinal Vermelho contra a violência doméstica”
, que tipifica
como crime
a violência psicológica contra mulher,
tendo em vista que esta Lei
garante medidas de proteção às vítimas e
define a violência por meio de
condutas de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento,
controlando suas ações, comportamentos, crenças e decisões,
entre outros meios que causem dano emocional à mulher, prejudicando o seu desenvolvimento,
degradando
a saúde psicológica da vítima.

VII
I
–
Digno de registro que a
violência psicológica
é uma forma grave de agressão que não utiliza o contato físico, mas pode deixar sequelas profundas na psique da vítima, manifestando-se principalmente de forma
verbal
, através de desqualificações, humilhações, desvalorizações e menosprezos.
Assim,
malgrado
o Apelante
tenha

distorcido

em Juízo
os fatos
que lhe foram
atribuídos,
verifica-se que
a sua tese
se encontra
divorcia
d
a

do contexto fático e do conjunto probatório
amealhado aos autos
,
uma vez que
a
materialidade e a autoria dos delitos que lhe foram atribuídos na exordial acusatória
rest
aram

manifestamente
comprovadas.

IX
–
Dessa forma,
os depoimentos prestados
em Juízo
são complementares
e comprovam a autoria do
ora Apelante

pela
prática do
delito que lhe foi atribuído na exordial
, corroborando com as demais provas acostadas aos autos,
afastando, assim, as alegadas
teses de ausência ou insuficiências de provas.
Vale ressaltar que a Lei
n.º
11.340/06,
denominada
“
Lei Maria da Penha”
, tem como principal objetivo coibir os atos de violência doméstica contra a mulher, além
de
lhes garantir as condições necessárias
para o exercício do direito à vida, integridade física, saúde e à convivência familiar.

X
–
Oportuno registrar que
n
os crimes
cometidos em âmbito
doméstic
o
e familiar, a palavra da vítima assume
especial
relevância como elemento de prova, pois geralmente
tais
delitos
são
cometid
os
às
escondidas
, na clandestinidade, longe dos olhares da sociedade.
Precedentes do STJ e do TJBA.

XI
–
Desta forma
,
a
tese de
insuficiência probatória

aventada pelo Recorrente
não merece acolhimento, resta
ndo
inviável a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, haja vista que restou manifestamente comprovada a materialidade e a autoria do delito praticado pelo Recorrente.

X
I
I
–
No que pertine à dosimetria da pena realizada pelo Juízo primevo, embora não tenha sido objeto do recurso,
cumpre proceder a sua análise,

de ofício.
A
reprimenda
não
merece reparos,
uma
vez que
o Magistrado
fixou, na
primeira fase
, a pena-base
n
o mínimo legal, em
06 (seis) meses de
reclusão,
e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva em
09 (nove) meses
de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa
ante a presença da agravante do art. 61, II, “h”, do
Código Penal
(tendo em vista que a vítima estava grávida)
,
a qual se ratifica nesta oportunidade
.

X
III
–
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo
conhecimento e
não
provimento do Recurso.

X
I
V

–
Recurso
CONHECIDO
,
PRELIMINAR REJEITADA
e, no mérito,
DESPROVIDO,
mantendo-se inalterada
a
sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

8003684-82.2023.8.05.0191
, em que figuram, como Apelante,
KAIQUE ISIDIO DA SILVA SANTOS

e
, como Apelado,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
ao
Apelo
,

mantendo inaltera
da
a sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de junho de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10